Tribunal: TJSP
Processo: 2125333-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2125333-64.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO
PAULO II, são embargados CELSO MANOEL DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), SOELI
SANTOS MATTOS e RAPHAEL DE MATTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125333-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 14358/api
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 2125333-64.2019.8.26.0000/50001
EMBTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO
SÃO PAULO II
EMBDO: ESPÓLIO DE CELSO MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS
VOTO no 14358/api
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

VÍCIOS
INEXISTENTES
REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os
embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum
dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC.
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ASSOCIAÇÃO
DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II em face do
venerando acórdão de fls. 1.364/1.368, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo embargante.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão,
sustentando a existência de omissão, contradição e erro material no r. decisum.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sustenta o embargante que o v. acórdão embargado está eivado de
omissão, contradição e erro material sob a alegação de que: i) deveria ocorrer alteração de
Relatoria para se evitar decisões contraditórias aos feitos subsequentes, principalmente no que
pertine ao caráter “propter rem” das obrigações; ii) há necessidade de instauração de IRDR para
uniformização do entendimento pelo Tribunal; iii) o juízo “a quo” não pode alterar a decisão sobre
a penhora do bem imóvel dos agravados, pois além de ser decisão surpresa já se encontra preclusa;
e iv) a penhora referente aos débitos de taxas associativas deve recair sobre o bem imóvel, pois se
trata de obrigação “propter rem” .
Tempestivos os embargos, deles se conhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125333-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 14358/api
3
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas no agravo de instrumento e relevantes para o julgamento do
recurso foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se
pronunciou expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame das
provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso estar-se-á
diante de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, mas sim de mero inconformismo, o que
justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de iterativa
orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de rediscutir a
causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador expressa manifestação
sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)